Tribunal: TJMT
Processo: 1010645-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010645-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROMANZINI INFORMÁTICA LTDA - ME
AGRAVADO: PORTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - ME e outros (2)
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ROMANZINI INFORMÁTICA LTDA - ME contra decisão proferida em Ação de Cobrança c/c Despejo com Pedido Liminar no 1012316-07.2021.8.11.0003 da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proposta contra PORTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - ME e outros (2), em que se indeferiu a liminar.
A agravante sustenta que “a inadimplência da AGRAVADA é um fato provado cabalmente , sobretudo pela execução fiscal em desfavor da proprietária do imóvel (AGRAVANTE) que de per si, revela -se suficiente a embasar a pretensão e respectiva concessão da liminar de despejo”.
Argumenta que se revela “incongruente que a PARTE AGRAVANTE mesmo que supostamente tenha ‘invadido’ o prédio , o que não ocorreu, conforme será provado pela ocasião da defesa em instrução probatória no processo mencionado, que tenha havido a reintegração de posse à AGRAVADA, isto porque, ora estamos diante do meio jurídico adequado, qual seja; AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE DESPEJO EM CARÁTER LIMINAR”.
Defende que “revela-se imoral para dizer o mínimo que a justiça permaneça autorizando um devedor contumaz utilizar -se de imóvel sem o pagamento de aluguel e despesas acessórias, mesmo após intento de ação judicial de cobrança e despejo”.
Dispõe que, “a partir da ordem do juízo de reintegração de posse, os AGRAVADOS passaram o dia todo da sexta-feira até o domingo, (18/06/202 1 à 20/06/2021), retirando todos os móveis e arruinando o prédio, quebrando paredes e fazendo diversas condutas ilegítimas com o intento de prejudicar a PARTE AGRAVADA”.
Argumenta que “a dívida atualizada está no valor de R$ 889.10 9,66 (oitocentos e oitenta e nove mil cento e nove reais e sessenta e seis centavos), não sendo paga qualquer quantia pela requerida, ainda se mantendo inerte, sem cumprir com suas obrigações”.
Alude que, “oferecida caução mormente ao valor de 1 (um) aluguel, se torna viável e concebível a procedência do pedido liminar de despejo, ordenando que a ré ora agravada, desocupe o imóvel num prazo de 5 (cinco) dias , vez que não cumpriu com suas obrigações contratuais”.
Requer o efeito suspensivo ao recurso e a concessão de liminar de despejo, ou que se defira o oferecimento de caução pela agravada do valor que deve, ou pela agravante, em 01 (um) salário mínimo, conforme previsão do contrato, com multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, e, ao final que o recurso seja provido (id. 91218455).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Como bem pontuado na decisão agravada, de fato, verdadeira insegurança jurídica e decisões conflitantes seria, em um feito, deferir-se a posse à parte agravada e, em outro, ir contra a sua posse.
Por mais que a agravante, neste feito, esteja, enfim, buscando sua posse de maneira justa, primeiramente não o fez, tendo se evidenciado nos autos da Ação De Reintegração De Posse Com Pedido De Liminar "Inaudita Altera Pars" C/C Indenização Por Perdas E Danos E Danos Morais n.o 1011856-20.2021.8.11.0003, da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT atos compatíveis com esbulho, a se conceder tutela possessória à parte agravada.
Certamente que a questão será melhor aferida quando ambos os processos, agora em sede recursal em agravo de instrumento (o da possessória é o AI 1009211-31.2021.8.11.0000, de minha relatoria) estiverem maduros para julgamento e, em uma única sessão, a questão ser dirimida com mais cuidado.
Mas, nesse momento, não se pode o mesmo juízo proferir decisões conflitantes.
Ressalto que, quando do mérito, toda a questão será analisada, inclusive em relação à caução, já que a medida não perecerá quando da aferição pela câmara julgadora.
Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário na análise do mérito.
Remeta-se este feito juntamente com o AI 1009211-31.2021.8.11.0000, quando ambos estiverem maduros para julgamento.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora